Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0704395-51.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 219478624 dos autos originários n. 0732438-29.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à ré, aqui agravante. A agravante sustenta a impossibilidade financeira de suportar as custas processuais sem que isso afete a continuidade da administração condominial e dos serviços essenciais prestados aos permissionários, uma vez que se trata de imóveis da União destinados à ocupação de permissionários militares da Aeronáutica, sendo apenas dois apartamentos de propriedade particular. Afirma que a documentação juntada comprova a alegada hipossuficiência. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Intimada a se manifestar sobre tempestividade, a agravante alega que “o prazo para interposição do Agravo de Instrumento somente começou a fluir a partir da decisão que evidencia o posicionamento do magistrado após a oportunidade de apreciação dos documentos comprobatórios pertinentes ao pedido em questão, sendo a decisão ora agravada e sendo, portanto, tempestivo o presente recurso” (id. 69205515). Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é a decisão proferida em 30/01/2025 (id. 224097757 na origem), que deliberou sobre o pedido de reconsideração (id. 223863000 – p. 2 na origem) feito pela ré, aqui agravante. Isso porque o ato judicial nada reconsiderou, pois manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e concedeu derradeiro prazo para o recolhimento das custas. De fato, o juízo a quo indeferiu a benesse em decisão prolatada em 03/12/2024, sob o fundamento de que “não foi juntada qualquer documentação que atestasse a hipossuficiência financeira do condomínio, sendo usual, inclusive, que os condomínios possuam reservas financeiras para cobrir gastos imprevistos” (id. 219478624 na origem). Todavia, ciente dessa decisão, a agravante, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optou por peticionar ao juízo originário em 28/01/2025 (id. 223863000 na origem) para reiterar o pedido de gratuidade, sobrevindo subsequente decisão, da qual recorre. Nesse quadro, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Sublinhado). Instada a se manifestar, a agravante apresenta petição (id. 69205515), veiculando razões que não têm o condão de reabrir o prazo recursal já transcorrido. Logo, à míngua de apresentação de fato extraprocessual apto a justificar a dilação do prazo recursal (art. 223 do CPC), carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento conforme o art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator